Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-34.2022.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004072-34.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ACACIA KETLYN DO AMARAL - CPF: 057.698.311-03 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 025.600.791-86 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 052.881.481-80 (APELANTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), VINICIUS EMIGHDYO MOURA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 052.881.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. 1
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS CUSTAS E
DESPESAS

JUDICIAIS.

DESCABIMENTO.

CON
SEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. 2. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Conforme disposto no art.
33 da Lei n. 11.343/06
, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.

2.
A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Gabriel Oliveira Vasconcelos
e
Acácia
Ketlyn
do Amaral
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Jaciara
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1004072-34.2022.8.11.0010
, conden
ando-
o
s

pela pr
ática do crime de
tráfico privilegiado
, capitulado
s
no art.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
,
aplicando para cada um

a

pena
de

1
(
um) ano
e

8
(
oito
) meses

de reclusão
, no regime inicial aberto
, e 1
80
(
cento e oitenta
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário m
ínimo vigente a época dos fatos,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em “
prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora por dia de condenação, e na interdição temporária de direito referente à proibição de frequentar determinados lugares
”.

O
s

apelante
s
,

nas razões
que estão

no ID
205252323
,
requerem

a exclusão
do

afastamento

da pena de multa e, subsidiariamente, “
a redução dos dias multa aplicado ao patamar do mínimo legal, previsto no artigo 49, do Código Penal, em favor de ambos os Apelados
”,
ante a hipossuficiência econômica
de ambos
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
205252326
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
212502680
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
205252248
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 1 – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (art. 33, da Lei 11.343/06)

No dia 01 de janeiro de 2022, por volta de 15h31min, na Rua 09, nº 10, Bairro Cohab São Lourenço, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, os denunciados
ACÁCIA KETLYN DO AMARAL e GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
tinham em depósito 5 (cinco) porções de maconha e uma porção de ácido bórico, conforme laudo pericial preliminar dos autos ID. 106266061 em desacordo com determinação Legal (RDC nº 06 de 18/02/2014 e portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde).

FATO 2 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (art. 35 da Lei 11.343/06)

Nas mesmas condições acima descritas, os denunciados
ACÁCIA KETLYN DO AMARAL e GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS,
com consciência e vontade, associaram-se para praticar a conduta de tráfico de drogas, conforme Boletim de Ocorrência Nº: 2022.366.

Narrativa dos fatos

Segundo consta, nas circunstâncias descritas, a guarnição da polícia militar realizava patrulha pelo bairro Cohab São Lourenço quando se deparou com um veículo Siena de cor prata estacionado em frente à residência do denunciado Gabriel, carro este ocupado por duas pessoas do sexo masculino.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem e com um deles (Vinicius
Emighdyo
Moura De Almeida) foi encontrado um cigarro de maconha, o qual, segundo o usuário, havia sido comprado do denunciado Gabriel. Nesse momento, o indiciado Gabriel negou que havia vendido o cigarro e convidou a guarnição da polícia para que revistasse sua residência, oportunidade em que a denunciada Acácia abriu o portão da casa e adentraram.

Na revista, a guarnição encontrou, no quarto do casal, 5 porções de maconha (ID. 106266061), 1 (uma) porção de ácido bórico, 1 (duas) balanças de precisão e R$ 985,90, sendo 7 notas de cem reais, 1 cédula de cinquenta reais, 6 cédulas de vinte reais, 05 cédulas de dez reais, 09 de cinco reais, 07 de dois reais e seis reais e noventa centavos em moedas variadas, caracterizando o tráfico ilícito de entorpecentes.

É importante destacar que, segundo o boletim de ocorrência nº 2022.366, a polícia militar de Jaciara recebia inúmeras denúncias via 190 e de populares na região indicando a residência do casal como sendo um local de venda de drogas.

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade
e autoria do crime
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa
s
temática
s
.

Os apelantes postulam o
afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de
tráfico de drogas privilegiado, ao argumento de que são
hipossuficiente
s, todavia, a
razão
não lhes
assiste.

Como é sabido a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 155, § 4º, do Código Penal, e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do
s
condenado
s
.

A
lém disso, a
alegada falta de condições financeiras não isenta o
s

apelante
s
do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de
pena

de
aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja e
menta segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)
Destacamos

Noutro vértice, com relação ao pedido objetivando a readequação da pena de multa aplicada, assiste razão ao
s
apelante
s
, visto que
existe desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada

pelo juízo de primeiro grau.

É cediço que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira, em que é fixado o número de dias-multa,
que no caso do delito de tráfico de drogas é
entre o mínimo de
50
0 (
quinhentos
) e o máximo de
1500
(
mil e quinhentos
), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda, quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a s
ituação econômica dos condenados.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco para quem:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15º ed.
2013, p.142).

Por seu turno,
e
sta Corte de Justiça, manifestou-se no sentido de que
o
quantum

da pena de multa deve guard
ar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos
em lei
, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de
multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator:
Rui Ramos Ribeiro
, Data de julgamento: 24.03.2021, Segunda Câmara Criminal, data de publicação: 26.03.2021)
Destacamos

Sendo a
ssim, considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida
para os apelantes
no mínimo legal e a causa redutora da pena foi fixada na fração de 2/3 (dois terços), não há razão para que a pena de multa seja aplicada em 180 (cento e oitenta) dias-multa, motivo pelo qual a pena de multa mínima de 500 (quinhentos) deve ser, também, reduzida em 2/3 (dois terços)

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no édito condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, passo a redimensionar a pena de multa aplicada a
Gabriel Oliveira Vasconcelos e Acácia
Ketlyn
do Amaral
da seguinte forma:

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando que o magistrado fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, fixo a pena de pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistentes agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, vejo que incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, daí por que reduzo a pena arbitrada em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Posto isso, em
parte
com

o
parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso
interposto por

Gabriel Oliveira Vasconcelos
e
Acácia
Ketlyn
do Amaral
,
apenas para
reduzir a pena pecuniária de ambos para
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024